Tribunal: TJMT
Processo: 1002618-28.2023.8.11.0028
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002618-28.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[GENIL BENEDITA DE BARROS RONDON - CPF: 788.245.161-49 (APELADO), J. V. B. G. - CPF: 108.639.981-19 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), GENIL BENEDITA DE BARROS RONDON - CPF: 788.245.161-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL
–
OBRIGA
ÇÃ
O DE FAZER
–
TRATAMENTO M
É
DICO
–
RESPONSABILIDADE SOLID
Á
RIA
LATO SENSU

–
LEGITIMIDADE DO MUNIC
Í
PIO CONFIGURADA
–
AUS
Ê
NCIA DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGA
ÇÃ
O AO ENTE ESTATAL PELO JU
Í
ZO A QUO
–
REPERCUSS
Ã
O GERAL NO STF
–
DIREITO
À
SA
Ú
DE
–
SUBSTITUI
ÇÃ
O DA MULTA DI
Á
RIA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO
ON-LINE

–
MEDIDA MENOS GRAVOSA
–
POSSIBILIDADE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a Uni
ã
o, o Estado e os Munic
í
pios s
ã
o respons
á
veis pelo dever de prestar assist
ê
ncia
à
sa
ú
de, o que implica em afirmar que o polo passivo da a
çã
o pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obriga
çã
o deve ser direcionado de acordo com as regras de reparti
çã
o de compet
ê
ncias, cabendo ao Estado
a
responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3. N
ã
o comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser
mantida
a responsabilidade solid
á
ria.

4. Reconhecendo a necessidade de fixa
çã
o de um meio coercitivo em face dos entes p
ú
blicos para o cumprimento da obriga
çã
o, substitui-se a multa pecuni
á
ria pela possibilidade do bloqueio
on-line
, por se apresentar mais efetivo
à
entrega da tutela vindicada, j
á
que a multa se traduz em preju
í
zo
à
coletividade e n
ã
o representa garantia de efetivo cumprimento da obriga
çã
o de fazer.

5. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
POCONÉ
(MT)
contra a sentença proferida pelo
j
uízo da Vara
Única
da Comarca de
Poconé
(MT) que, nos autos da ação de
o
brigação de
f
azer n. 1002618-28.2023.8.11.0028 promovida por

HULIA VICT
Ó
RIA BARROS GON
Ç
ALVES
representada por
GENIL BENEDITA DE BARROS RONDON
em desfavor da parte ora apelante e do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou procedente o pedido formulado
na inicial
e determinou que os
r
equeridos
realizem
o exame de
“EXOMA COMPLETO”
na menor
.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A parte
a
pelante aduz que
a
autor
a
busca a disponibilização de exames, medicamentos e outros não inseridos na competência do ente público municipal, mas sim do Estado de Mato Grosso, conforme regras administrativas de repartição de competências, motivo pelo qual aponta sua ilegitimidade passiva no presente caso.

Assevera que, nos termos do Enunciado n. 60 da II Jornada de Direito da Saúde realizada pelo CNJ, a responsabilidade solidária dos entes federativos não configura impedimento para que o cumprimento da obrigação obedeça às regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma do ato sentencial, para que seja afastada a responsabilidade do Município de
Poconé
(MT) quanto à obrigação de fornecer o tratamento médico pleiteado, julgando improcedente o pleito quanto ao ente municipal.

Argumentou ainda que n
ã
o
é
cab
í
vel a aplica
çã
o de multa di
á
ria em casos que envolvam o direito
à
sa
ú
de.

A parte
a
pelada apresentou contrarrazões no Id. 214876489, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial apresentou parecer pelo provimento parcial do recurso de apelação (Id. 215659674).

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
POCONÉ
(MT)
contra a sentença proferida pelo
j
uízo da Vara
Única
da Comarca de
Poconé
(MT) que, nos autos da ação de
o
brigação de
f
azer n. 1002618-28.2023.8.11.0028 promovida por

HULIA VICT
Ó
RIA BARROS GON
Ç
ALVES
representada por
GENIL BENEDITA DE BARROS RONDON
em desfavor da parte ora apelante e do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou procedente o pedido formulado
na inicial
e determinou que os
r
equeridos
realizem
o exame de
“EXOMA COMPLETO”
na menor
.

O MUNICÍPIO DE
POCONÉ
(MT) sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, sob o argumento de que
a
autor
a
busca a disponibilização de exames, medicamentos e outros não inseridos na competência do ente público municipal, mas sim do Estado de Mato Grosso, conforme regras administrativas de repartição de competências.

Pois bem.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado no 60
-A
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido,
cito os julgados
dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA
- NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO -
PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS
- APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o
Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016),
“...
o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.
”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023,
Publicado
no DJE 30.8.2023).

[sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FISIOTERAPIA – FONOAUDIOLOGIA – HIDROTERAPIA - – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃ
O – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município,
a
satisfação da tutela jurisdicional.”

(N.U 1012079-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.5.2022,
Publicado
no DJE 15.6.2022).

[sem destaque no original].

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja
otimização
de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, em que pese
a
parte
a
pelante defender
a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que
não há obrigação de fornecimento do exame ora pleiteado, tenho que tais razões não são procedentes, eis que se reconhece a obrigação do Poder Público no fornecimento de exames e medicamentos, ainda que não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, ressalvado o atendimento dos requisitos previstos no Tema n. 106, do c. Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, ainda que exista a possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências, conclui-se que não houve, por parte do Município
a
pelante, a necessária demonstração nos autos de se tratar de insumos de alta complexidade ou de alto custo, conforme sustentado nas razões recursais.

Conclui-se, por fim, que a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação, não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde. No entanto, não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, em que a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Por fim, sobre a possibilidade de fixação de
astreintes
, é fato que a execução desta, em casos de descumprimento de obrigação, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além de não garantir efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer.

Nesse aspecto, torna-se imperiosa a substituição da multa cominatória, pela possibilidade de bloqueio
on-line
nas contas públicas, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde, tendo em vista a ausência de comprovação do cumprimento da obrigação no curso do processo.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL.
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas
eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário
, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ”
.

(
REsp
1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23.10.2013,
DJe
6.11.2013).

Com efeito, ainda que seja legítima a fixação de multa por descumprimento da decisão contra a Fazenda Pública, a sanção pecuniária possui pouca efetividade e não resulta no pretendido caráter coercitivo para a satisfação da obrigação, mas sim punitivo, uma vez que o valor acaba recaindo sobre o próprio erário e, por consequência, sobre toda a coletividade.

Nesse sentido,
cito o julgado
dessa c. Primeira C
â
mara de Direito P
ú
blico e Coletivo do e. Tribunal de Justi
ç
a do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
RECURSO DE APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL

–
OBRIGA
ÇÃ
O DE FAZER
–
TRATAMENTO M
É
DICO
–
RESPONSABILIDADE SOLID
Á
RIA LATO SENSU
–
LEGITIMIDADE DO MUNIC
Í
PIO CONFIGURADA
–
AUS
Ê
NCIA DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGA
ÇÃ
O AO ENTE ESTATAL PELO JU
Í
ZO A QUO
–
REPERCUSS
Ã
O GERAL NO STF
–
DIREITO
À
SA
Ú
DE
–

SUBSTITUI
ÇÃ
O DA MULTA DI
Á
RIA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON-LINE
–
MEDIDA MENOS GRAVOSA
–
POSSIBILIDADE

–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a Uni
ã
o, o Estado e os Munic
í
pios s
ã
o respons
á
veis pelo dever de prestar assist
ê
ncia
à
sa
ú
de, o que implica em
afirmar que o polo passivo da a
çã
o pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obriga
çã
o deve ser direcionado de acordo com as regras de reparti
çã
o de compet
ê
ncias, cabendo ao Estado
a
responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3. N
ã
o comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser
mantida
a responsabilidade solid
á
ria.

4. Reconhecendo a necessidade de fixa
çã
o de um meio coercitivo em face dos entes p
ú
blicos para o cumprimento da obriga
çã
o, substitui-se a multa pecuni
á
ria pela possibilidade do bloqueio on-line, por se apresentar mais efetivo
à
entrega da tutela vindicada, j
á
que a multa se traduz em preju
í
zo
à
coletividade e n
ã
o representa garantia de efetivo cumprimento da obriga
çã
o de fazer.

5.
Recurso parcialmente provido
”
.

(N.U 0000699-15.2012.8.11.0090, C
Â
MARAS ISOLADAS C
Í
VEIS DE DIREITO P
Ú
BLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira C
â
mara de Direito P
ú
blico e Coletivo, Julgado em 22/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024)
.
[sem destaque no original].

Nesses termos, a substituição da fixação de multa diária pela possibilidade do bloqueio
on-line
é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE
POCONÉ
(MT) tão somente para substituir a multa diária fixada em sede de sentença, pela possibilidade de bloqueio
on-line
de verbas públicas, em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024